Tribunal: TJBA
Processo: 0762039-69.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0762039-69.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. VALOR DE ALÇADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A (URBIS) contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 e art. 162, XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O pedido recursal consiste na reforma da decisão monocrática para possibilitar o conhecimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que não conheceu da apelação deve ser reformada em razão do valor da execução fiscal; (ii) estabelecer se o art. 34 da Lei de Execuções Fiscais foi tacitamente revogado pelo CPC/2015; (iii) determinar se a condenação em honorários advocatícios representa bis in idem, diante da inclusão de honorários na Certidão de Dívida Ativa (CDA); e (iv) verificar a aplicabilidade da isenção de custas processuais alegada pela Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, só se admitem embargos infringentes e de declaração, vedando-se a interposição de apelação. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1168625/MG), fixou entendimento de que o valor de alçada para cabimento de apelação corresponde a R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E desde janeiro de 2001.

4.
No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 19/12/2014, com valor originário de R$ 196,08, inferior ao limite atualizado de 50 ORTN (R$ 789,03). Assim, a decisão monocrática está alinhada à jurisprudência do STJ, tornando inadmissível a apelação interposta.

5.
O CPC/2015 não revogou tacitamente o art. 34 da Lei de Execuções Fiscais. O Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, e a revogação de embargos infringentes não afasta a restrição recursal prevista na legislação especial, conforme reiterado pelo STJ no julgamento do REsp 1168625/MG.

6.
A condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais não representa bis in idem, pois tem natureza distinta dos honorários incluídos na Certidão de Dívida Ativa, sendo devidos nos termos do art. 85 do CPC/2015.

7.
A isenção prevista no art. 4º da Lei Estadual nº 4.256/1984 refere-se exclusivamente a atos e contratos vinculados ao Plano Nacional de Habitação Popular (PLANHAP), não abrangendo custas processuais em execuções fiscais. A interpretação restritiva da isenção, conforme jurisprudência do STF e STJ, impede sua aplicação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento
:

1.
O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 permanece em vigor e impede a interposição de apelação em execuções fiscais cujo valor não ultrapasse o limite de 50 ORTN, corrigido pelo IPCA-E.

2.
O CPC/2015 não revogou tacitamente o art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, pois a norma especial prevalece sobre a regra geral.

3.
A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não caracteriza bis in idem em relação aos honorários incluídos na Certidão de Dívida Ativa.

4.
A isenção prevista no art. 4º da Lei Estadual nº 4.256/1984 não se aplica às custas processuais em execuções fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 34; CPC/2015, arts. 85, 932, III, e 1.046, § 2º; Lei Estadual nº 4.256/1984, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.06.2010, DJe 01.07.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0762039-69.2014.8.05.0039
, tendo, como
Agravante,
a

HABITA
ÇÃ
O E URBANIZA
ÇÃ
O DA BAHIA S/A
(
URBIS
)
, e, como
Agravado,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA